Tribunal: TJDFT
Processo: 0727674-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727674-05.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO BATISTA DE SA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o d. Advogado subscritor das razões de apelação, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte procuração nos autos, conforme determinado pelo d. Juízo de origem em 15/3/2022, sob pena de aplicação do disposto no artigo 265 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de comunicação à OAB/DF, para as providências que reputar adequadas. BRASÍLIA-DF, 20 de junho de 2022 15:18:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora